Tribunal: TJSP
Processo: 1028113-35.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028113-35.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada RACHEL
NEVES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028113-35.2018.8.26.0577 -Voto no 31927
2
Apelação Cível no 1028113-35.2018.8.26.0577
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Rachel Neves Barbosa Carrilo (Justiça Gratuita)
Juiz: Eduardo de França Helene
Comarca: São José dos Campos 2a Vara Cível
Voto 31927
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CONTRATO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Tarifa de registro de contrato
Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp
1.578.553/SP Tema 958 Validade da cláusula
que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e
a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso Na espécie, ausente a
comprovação
da
prestação
do
serviço

Cobrança afastada Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 363/371) que julgou parcialmente procedente a “ação
revisional de contrato de consumo cumulada com obrigação de
fazer, consignação em pagamento e pedido de antecipação de
tutela”1, ajuizada por Rachel Neves Barbosa Carrilo em face de
Banco Bradesco S/A para declarar nula a cláusula 17.5 (fls. 49)
e, consequentemente, condenar o réu à devolução da “tarifa de
registro” no importe de R$ 101,54 (cento e um reais e cinquenta e
1 Valor da causa: R$ 954,00, em novembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJe
em 09/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028113-35.2018.8.26.0577 -Voto no 31927
3
quatro centavos), corrigida monetariamente pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do
desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência mínima
do réu, a autora foi condenada ao pagamento integral das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
observada a gratuidade de justiça concedida.
O réu recorre buscando a reforma
da sentença para declarar válida a cobrança da tarifa de registro
de contrato e julgar totalmente improcedente a ação.
Recurso não respondido.
É o relatório.
A autora celebrou com o réu, em
22.10.2015, contrato de empréstimo pessoal com garantia
fiduciária, tendo financiado a quantia de R$ 16.735,95 (dezesseis
mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos),
para pagamento em trinta parcelas de R$ 1.219,07 (mil, duzentos
e dezenove reais e sete centavos).
Com relação à tarifa de registro
do contrato (R$ 101,54), conforme extraído do julgamento do
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), é válida a
cobrança de tarifa para registro do contrato, ressalvando-se o
serviço que não foi efetivamente prestado, bem como a
verificação pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em cada
caso concreto.
No
caso
dos
autos,
inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028113-35.2018.8.26.0577 -Voto no 31927
4
qualquer documento demonstrando a efetiva prestação do
serviço, qual seja, o registro do gravame (alienação fiduciária) no
órgão de trânsito.
Portanto,
era
de
rigor
o
reconhecimento da abusividade de referida cobrança pelo réu.
Assim,
merece
ser
mantida
sentença por seus próprios fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se
de
fixar
honorários
recursais porque não foi arbitrada verba honorária na r. sentença
em relação ao réu.
MARINO NETO
Relator